Tribunal: TJDFT
Processo: 0746407-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0746407-56.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCOS ANTONIO MARQUES RODRIGUES JUNIOR IMPETRANTE: IRAN STAYGLER MARTINS AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado IRAN STAYGLER MARTINS em favor de MARCOS ANTONIO MARQUES RODRIGUES JUNIOR, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Gama, que decretou a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do delito tipificado no art. 20 da Lei n. 11.340/2016, bem como determinou a busca e apreensão de possível arma de fogo na residência do paciente. Alega o impetrante que o paciente está na iminência de ter sua liberdade de locomoção cerceada, em razão do cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo coator. Colaciona aos autos prints de conversas que o paciente manteve com a vítima. Afirma que pelo teor das conversas, que ocorreram após a audiência de justificação realizada em 17/9/2020, é possível verificar que o paciente não ameaçou a vítima. Menciona que o contato do paciente com a vítima foi para saber a razão pela qual ela teria o denunciado por supostos descumprimentos das medidas protetivas. Ressalta que em algumas oportunidades foi a própria vítima quem iniciou as conversas com o paciente. Acrescenta que o paciente manteve contato com a vítima pois ambos haviam voltado a se relacionar desde o mês de julho, relação esta que foi omitida pela vítima durante a audiência de justificação. Aduz que a prisão preventiva do paciente deve ser revogada, tendo em vista a pandemia do COVID-19, especialmente diante da superlotação do Centro de Detenção Provisória e da ausência de equipe de saúde disponível, pelo que devem ser observados os termos da Recomendação n. 62/2020 do CNJ. Sustenta o impetrante a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, ante a excepcionalidade da medida. Destaca que o paciente é primário, com ocupação lícita e residência fixa. Requer a concessão de liminar com o objetivo de impedir qualquer coação ou restrição da liberdade do paciente e ainda a revogação da ordem de busca e apreensão para o endereço do paciente. Por fim, requer a concessão da ordem de habeas corpus. A liminar foi indeferida durante o plantão judicial (id 20730509). A autoridade coatora prestou informações ao id 20882429. A il. Procuradoria de Justiça manifestou-se (i) pela prejudicialidade do pedido de revogação do mandado de busca e apreensão da arma de fogo, tendo em vista que já houve o respectivo cumprimento; (ii) pelo conhecimento e denegação da ordem no tocante ao pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente. É o relatório. Decido. A despeito dos argumentos ventilados pelo impetrante, o presente habeas corpus não veio instruído com documentação hábil a comprovar o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente. Nem mesmo a decisão do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Gama que se busca atacar com a presente impetração foi devidamente carreada aos autos. Esclareço que as conversas por meio de mensagens de texto supostamente trocadas entre o paciente e a vítima, acostadas aos autos pelo impetrante, não constituem prova hábil a comprovar o alegado constrangimento ilegal. Em consulta aos sistemas informatizados deste e. TJDFT, não foi possível localizar os autos do inquérito policial n. 0707240-20.2020.8.07.0004 e nem mesmo da respectiva ação penal, tendo em vista que o Ministério Público informa, em seu parecer, que foi oferecida denúncia em desfavor do paciente após a impetração do presente writ. O habeas corpus é meio impugnativo de cognoscibilidade estrita e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, sendo, portanto, ônus do impetrante instruir o seu pedido com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MANTENÇA DO REGIME ABERTO E INDULTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. TESES DEFENSIVAS. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. PRETENSÃO DE SIMPLES REFORMA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (...) Cabe ao impetrante o escorreito aparelhamento do habeas corpus, indicando, por meio de prova pré-constituída, o constrangimento ilegal alegado. 3. Ausentes documentos comprobatórios das irresignações defensivas, inviável a análise das questões por este Superior Tribunal de Justiça. (...) 6. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental e desprovido."(RCD no HC 378.999/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016) - grifos nossos. Na mesma linha, trilha-se a jurisprudência desta Corte de Justiça: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO WRIT. ÔNUS DO IMPETRANTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus, em virtude de seu rito especial e sumaríssimo, demanda prova pré-constituída, cabendo ao impetrante instruí-lo com os documentos imprescindíveis à demonstração do constrangimento ilegal alegado, até porque sua estreita via não admite dilação probatória. 2. A verificação de eventual ilegalidade da prisão temporária e da ausência de fundamentação para a custódia cautelar depende da juntada aos autos de cópia legível dos documentos necessários para a apreciação da questão, em especial, da decisão combatida, ônus que o impetrante não se desincumbiu; o que impede o exame do mérito do writ. 3. Habeas Corpus não conhecido. (Acórdão 1296649, 07442588720208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no PJe: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. Com efeito, não é possível aferir - com um mínimo de segurança - o alegado constrangimento ilegal. É caso de não admitir o habeas corpus, por instrução deficiente. Ante o exposto, NÃO ADMITO o writ, nos termos art. 89, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília, 10 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador